Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719281-35.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DE ABREU FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei apresentado pela parte recorrente vencida no STJ, autuado sob n. o 0454326-11.2025.3.00.000, suspenda-se o feito até ulterior manifestação do C. STJ. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator